Tribunal: TJES
Processo: 0022141-45.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022141-45.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEXANDRE EVARISTO e outros (4)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO JÁ REALIZADO. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO A ARGUMENTOS NÃO SUSCITADOS OPORTUNAMENTE ACERCA DA TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão
lavrado pela colenda Quarta Câmara Cível
que,
por unanimidade
,

negou
provimento ao recurso de
agravo interno interposto pelo
banco
embargante e, com isso, manteve incólume a decisão monocrática hostilizada que, na forma dos arts. 927, inciso III, e 932, inciso V, alínea “b”, do Código de Processo Civil, conheceu do recurso de apelação cível interposto p
elos autores
e a ele deu provimento, a fim de afastar a preliminar de ilegitimidade passiva do embargante e, consequentemente, anular a sentença objurgada, determinando o retorno dos autos à origem, para que seja retomado seu regular prosseguimento a partir da deflagração da fase probatória, se assim aprouver às partes, ante a impossibilidade de aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 4º, do CPC/2015), já que o feito não está apto para julgamento imediato por esta instância revisora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há questão em discussão cinge-se em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto aos argumentos do embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os Embargos de Declaração visam esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão, não sendo cabíveis para rediscutir matéria já decidida.

4. O acórdão embargado abordou todas as questões relevantes, não havendo nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, porquanto todas as matérias apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas, especialmente as questões afetas à legitimidade passiva da instituição financeira embargante e a impossibilidade de inclusão da União no polo passivo, afastando, por consectário, a atração da competência da Justiça Federal, visando os presentes embargos de declaração, pela via transversa da suposta necessidade de aclarar suposta omissão, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível.

5. A instituição financeira embargante deveria ter apresentado os argumentos expostos nos presentes aclaratórios por ocasião da interposição do recurso de agravo interno, visto que a decisão monocrática agravada foi baseada no Tema Repetitivo nº 1.150 do Superior Tribunal de Justiça, mas o banco embargante deixou para sustentar o suposto
distinguishing
somente nesta oportunidade, impossibilitando sua apreciação por esta Corte de Justiça, já que a via dos embargos de declaração não admite inovação recursal e nem rediscussão da matéria que já foi decidida enfrentando os argumentos expostos pela parte insatisfeita.

6. Diante do escopo exclusivo dos embargos de declaração de sanar eventuais vícios existentes no acórdão, reveste-se de indevida inovação recursal a pretendida análise a respeito da ilegitimidade passiva com base nos novos argumentos suscitados ineditamente nesta via aclaratória, ainda que se trate de matéria de ordem pública, porquanto imprescindível a prévia irresignação no momento oportuno e a ocorrência de algum vício durante o debate sobre o tema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A rediscussão de mérito não é admissível em Embargos de Declaração.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
t
rata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos
p
elo

Banco do Brasil S/A

contra
v. acórdão (
ID
11581063
)
lavrado pela colenda Quarta Câmara Cível
que,
por unanimidade
,

negou
provimento ao recurso de
agravo interno interposto pelo embargante e, com isso, manteve incólume a decisão monocrática hostilizada que, na forma dos arts. 927, inciso III, e 932, inciso V, alínea “b”, do Código de Processo Civil, conheceu do recurso de apelação cível interposto por
Alexandre Evaristo, João Francisco Gomes Loreto, Francisco Lourival Cardoso dos Santos, Carlos Roberto Brandão Locatelli

e
Antônio Matias dos Santos
, e a ele deu provimento, a fim de afastar a preliminar de ilegitimidade passiva do embargante e, consequentemente, anular a sentença objurgada, determinando o retorno dos autos à origem, para que seja retomado seu regular prosseguimento a partir da deflagração da fase probatória, se assim aprouver às partes, ante a impossibilidade de aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 4º, do CPC/2015), já que o feito não está apto para julgamento imediato por esta instância revisora.

Nas razões recursais, alega o banco embargante, em síntese, que o v. acórdão padeceria do vício da omissão (art. 1.022, inciso II, do CPC/2015) que necessitaria ser aclarado com a finalidade de prequestionar a matéria (art. 1.025 do CPC/2015 e Súmula nº 211 do STJ), uma vez que não teria enfrentado todos os argumentos que teriam capacidade de modificar a conclusão exposta invocados nas razões (art. 489, § 1º, inciso IV, do CPC/2015), quais sejam:
i)
as questões de ordem pública são apreciáveis de ofício e em qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando à preclusão e podendo ser suscitadas ainda que em embargos de declaração, sem que se fale em inovação recursal;
ii)
houve negativa de vigência ao entendimento vigente, na medida em que o Tribunal, reconheceu incorretamente a legitimidade do Banco do Brasil quando discutiu-se a substituição de índices oficiais de remuneração do PASEP diversos daqueles estabelecidos na legislação;
iii)
não cabe ao Banco recorrente realizar a atualização em conformidade a pretensão da parte Recorrida, tendo em vista que obedece a parâmetros ditados pela União;
iv)
deve ser realizado o
distinguishing
com relação ao Tema Repetitivo nº 1150 do STJ, pois não foi reconhecida a legitimidade do Banco do Brasil para responder demanda na qual o autor pretende o reconhecimento de índice diverso do estabelecido pela União;
v)
nas ações em que se vise substituir os índices oficiais de remuneração do PASEP, a legitimidade passiva é da União, já que o banco embargante é mero depositário das quantias do PASEP;
vi)
nas ações em que se discute a correção monetária das contas vinculadas ao PIS/PASEP a parte passiva deve ser composta, unicamente, pela União Federal, visto que só cabe a este ente realizar os depósitos e proceder com a devida estipulação da correção monetária, nos termos do art. 3° e 4º, I, “b” e “c” do Decreto n° 9978/2019, o que, inclusive atrai a competência da Justiça Federal para processar e julgar a causa (art. 109, inciso I, da CF/88) e a extinção do processo sem resolução do mérito (arts. 17 e 485, inciso VI, do CPC/2015).

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional,
sendo
descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida
,
bem como
analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal)
, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Referidos aclaratórios também não se prestam para responder questionário formulado pela parte embargante que não está satisfeita com a decisão embargada, pois o Poder Judiciário não é órgão de consulta, devendo a parte inconformada buscar as via recursal adequada para combater o
decisum
que se encontra devidamente fundamentado e que rechaçou as teses invocadas no precedente recurso,
principalmente por não ser necessário rebater os argumentos que não possuem aptidão para infirmar a conclusão adotada pela Câmara julgadora
e nem precedentes não persuasivos que não possuem aptidão para interferir na solução da causa

(art. 489, § 1º, inciso
s
IV
e VI
, do CPC/2015)
.

Partindo dessas premissas, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo banco embargante com os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, concluo que
não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa
, porquanto todas as matérias apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas, especialmente as questões afetas à legitimidade passiva da instituição financeira embargante e a impossibilidade de inclusão da União no polo passivo, afastando, por consectário, a atração da competência da Justiça Federal,
visando os presentes embargos de declaração,
pela via transversa da suposta necessidade de
aclarar suposta omissão
, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível
.

Ainda que a alegação de ilegitimidade passiva seja matéria de ordem pública, que deve ser apreciada a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, o que possibilita a sua invocação pela via dos embargos de declaração sem que se possa falar em inovação recursal, na hipótese, tal questão já foi amplamente enfrentada na decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pelos embargos, com base em precedente vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1150, e, posteriormente, no precedente julgamento do recurso de agravo interno, de forma que os presentes aclaratórios estão sendo inadvertidamente utilizados para rediscutir matéria já analisada por este órgão fracionário.

No escopo de afastar qualquer dúvida, transcrevo trechos do voto condutor do acórdão que negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pelo banco embargante:

Em que pese o louvável esforço da instituição financeira recorrente, após reapreciar a matéria em conjunto com os fundamentos invocados pela requerida nas razões deste agravo interno,
não vejo motivos para alterar meu convencimento externado anteriormente
, pois
a legitimidade passiva do Banco do Brasil
em demandas que tratam de eventual falha na prestação do serviço relacionado à conta vinculada ao Pasep
foi reconhecida, recentemente, em precedente
vinculante firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça
em julgamento de Recursos Especiais submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, o que justificou a anulação da sentença questionada no recurso de apelação cível por meio de decisão monocrática, na forma do art. 932, inciso V, alínea “b”, do Código de Processo Civil
2
.

Depreende-se do caderno processual que os apelantes agravados ajuizaram ação ordinária em desfavor do Banco do Brasil S/A relatando que esta instituição financeira teria praticado atos ilícitos na gestão e administração de suas contas individuais do PASEP, especialmente não ter efetuado a devida atualização monetária dos montantes depositados, o que teria implicado em desfalques indevidos e propiciado saques em quantias irrisórias, motivo pelo qual seria imprescindível que o banco demandado complementasse tais valores.

Em contestação, a instituição financeira requerida, dentre outras teses, suscitou as preliminares de ilegitimidade passiva, uma vez que exerceria a condição de mera depositária dos valores e executora de comandos determinados pelo Conselho Diretor do Fundo de Participação Social (arts. 5º e 10 da LC nº 08/70), vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda (Decreto Federal nº 1.608/95), e de incompetência da Justiça Estadual, ante a necessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário com a União (arts. 1º e 7º da LC nº 08/70).

Na sequência, após os autores agravados não apresentarem réplica, sem oportunizar as partes a indicação de novas provas a serem produzidas, o juízo
a quo
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco do Brasil S/A e, por consectário, julgou o feito extinto sem resolução do mérito, sob o fundamento que aquela instituição financeira teria apenas a tarefa de gestão do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, sendo que eventual indevida atualização monetária dos valores contidos nas contas do PASEP decorreria da atuação do Diretor do Conselho do Fundo PIS/PASEP, o que ensejou a interposição do recurso de apelação cível pelos requerentes, no qual alegam, em síntese, que o banco requerido teria, sim, legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, tese esta que foi acolhida por esta Relatora, por meio da decisão monocrática impugnada neste agravo interno, com base no Tema Repetitivo nº 1150 do Superior Tribunal de Justiça.

A matéria devolvida a exame neste recurso de agravo interno se resume, portanto, em aferir se a aventada falha na prestação do serviço de gestão e administração dos recursos advindos do PASEP depositados em contas individuais dos apelantes agravados pelo Banco do Brasil S/A, decorrentes de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros de mora e de correção monetária, permitiria o reconhecimento da legitimidade passiva daquela instituição financeira.

Conforme dito na decisão monocrática objurgada, a respeito da questão objeto de debate no apelo e neste agravo interno, a colenda Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais nº 1.895.936/TO, nº 1.895941/TO e nº 1.951.931/DF, todos de relatoria do Ministro Herman Benjamin, para serem julgados pelo rito dos recursos repetitivos, tendo sido estabelecidas as seguintes
teses vinculante
no
Tema
Repetitivo
nº 1150
:

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

O mencionado precedente vinculante descortina o
equívoco da sentença objurgada
no recurso de apelação cível
que reconheceu a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil para figurar como requerido nesta demanda
, na qual se discute eventual falha na prestação do serviço relacionado à manutenção e administração de conta vinculada ao PASEP, saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação de rendimentos, cujo item “i” do Tema Repetitivo nº 1150 do Superior Tribunal de Justiça disciplinou justamente atrair a responsabilidade da instituição financeira apelada,
tese esta de observância obrigatória por esta Corte de Justiça, nos termos do art. 927 do Código de Processo Civil
.

Destarte, a meu ver, o respeitável entendimento exarado pelo magistrado
a quo
deve ser revisto por este colendo órgão colegiado, à luz da tese jurídica firmada pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo nº 1.150), em data posterior à sentença, ao julgar os REsp’s nºs 1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF, pois restou definido, de maneira vinculante, que o Banco do Brasil S/A possui legitimidade para figurar no polo passivo desta demanda, o que deve ser observado no escopo de manter a uniformização, estabilidade, integridade e coerência, da jurisprudência nacional.

Toda a argumentação apresentada pelo Banco do Brasil S/A neste agravo interno é anterior ao precedente vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e desconsidera completamente o Tema Repetitivo nº 1.150, razão pela qual desnecessário tecer maiores considerações a respeito, na medida em que competia à instituição financeira recorrente demonstrar eventual
distinguishing
em relação a este caso, o que, como dito, não foi efetuado.

É importante ressaltar, também, que, no mencionado precedente vinculante, o Superior Tribunal de Justiça também afastou, ainda que indiretamente, a possibilidade da União figurar o polo passivo de demandas desta natureza, pois reconheceu a exclusiva legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A, de forma que resta inviável a atração da competência da Justiça Federal com base no disposto no art. 109, inciso I, da CF/88.

Como se vê, todas as matérias que foram invocadas nas contrarrazões do recurso de apelação cível e nas razões do recurso de agravo interno pela instituição financeira embargante relacionadas a sua aventada ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual (art. 109, inciso I, da CF/88) e extinção do processo sem resolução do mérito (arts. 17 e 485, inciso VI, do CPC/2015), já foram devidamente apreciadas nos pronunciamentos anteriores deste órgão colegiado, inexistindo omissão a ser sanada nesta via integrativa dos embargos de declaração, visto que o banco embargante pretende trazer novos argumentos nesta oportunidade para tentar realizar o
distinguishing
do caso noticiado nestes autos e a tese vinculante firmada no Tema Repetitivo nº 1.150 do Superior Tribunal de Justiça, o que descortina notória inovação recursal.

A instituição financeira embargante deveria ter apresentado os argumentos expostos nos presentes aclaratórios por ocasião da interposição do recurso de agravo interno, visto que a decisão monocrática agravada foi baseada no Tema Repetitivo nº 1.150 do Superior Tribunal de Justiça, mas o banco embargante deixou para sustentar o suposto
distinguishing
somente nesta oportunidade, impossibilitando sua apreciação por esta Corte de Justiça, já que a via dos embargos de declaração não admite inovação recursal e nem rediscussão da matéria que já foi decidida enfrentando os argumentos expostos pela parte insatisfeita.

Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erros materiais porventura existentes no acórdão, não podendo ser utilizado para tratar de questão que não foi suscitada no precedente julgamento, ainda que se trate de matéria de ordem pública, como é o caso dos novos argumentos que foram apresentados a respeito da legitimidade passiva.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existe vício no julgado”
(AgInt no AgInt nos EAREsp n. 2.128.698/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, julgado em 9/4/2024, DJe de 23/4/2024, STJ) e que
“Se a controvérsia somente foi ventilada ‘nos embargos de declaração, opostos após o julgamento da apelação, houve inovação recursal e, por tal razão, o Tribunal local não apreciou a matéria, impedindo, consequentemente, esta Corte Superior de enfrentar a pretensão lançada na impetração’ (STJ, AgRg no HC 470.164/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 01/02/2019)”
(AgRg no HC n. 810.313/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023, STJ).

Diante do escopo exclusivo dos embargos de declaração de sanar eventuais vícios existentes no acórdão, reveste-se de indevida inovação recursal a pretendida análise a respeito da ilegitimidade passiva com base nos novos argumentos suscitados ineditamente nesta via aclaratória, ainda que se trate de matéria de ordem pública, porquanto imprescindível a prévia irresignação no momento oportuno e a ocorrência de algum vício durante o debate sobre o tema.

A modificação da sentença de ofício é realizada por iniciativa própria do Tribunal ao identificar ilegalidade flagrante a respeito de matéria de ordem pública. Na hipótese, após a sentença reconhecer a ilegitimidade passiva do banco embargante, esta Corte de Justiça deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pelos autores justamente para reconhecer a legitimidade passiva da instituição financeira embargante, de forma que a questão de ordem pública sempre foi objeto de debate nesta instância revisora, competindo ao banco ter suscitado todos os argumentos para reformar a decisão monocrática por ocasião da interposição do recurso de agravo interno, o que não foi feito, impossibilitando a apreciação de novos argumentos suscitados somente nesta via aclaratória.

Não fosse o bastante, ao contrário do alegado pelo banco embargante, o item “i” do Tema Repetitivo nº 1.150 do Superior Tribunal de Justiça é enfático em orientar, de maneira vinculante, que “
o Ba
nco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute
eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa
”
, de forma que a instituição financeira embargante possui, sim, legitimidade para figurar no polo passivo desta demanda de acordo com a narrativa constante na petição inicial apresentada pelos embargados – teoria da asserção –, considerando o relato que esta instituição financeira teria praticado atos ilícitos na gestão e administração de suas contas individuais do PASEP, especialmente não ter efetuado a devida atualização monetária dos montantes depositados, o que teria implicado em desfalques indevidos e propiciado saques em quantias irrisórias.

O banco embargante pretende conferir outra interpretação às normas constitucionais e legais que tratam da matéria embargada, pois não se conforma com a conclusão que foi adotada no julgamento anterior, entretanto isto não pode ser efetuado na via dos embargos de declaração, que não se prestam para tanto. A matéria já foi devidamente enfrentada e esclarecida durante os precedentes julgamentos dos recursos de apelação cível e de agravo interno, com base em fundamentação aplicável ao caso concreto, não podendo o embargante buscar reexaminar as questões sob a roupagem de algum dos vícios constantes no art. 1.022 ou de suposta necessidade de prequestionar dispositivos constitucionais ou legais, principalmente quando todos estes já foram examinados, e considerando a impossibilidade de inovação recursal na via aclaratória.

Ante tais considerações,
conheço
dos embargos de declaração e, no mérito,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

1
Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

2
Art. 932. Incumbe ao relator: (...); V – depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: (...); b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora.